Tribunal: STF
Processo: AI 517976
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INATIVOS.
INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DA EC 20/98.
I. - A partir da EC
20/98, tornou-se inexigível a incidência da contribuição
previdenciária nos proventos dos servidores inativos. Precedentes.
II. - Agravo não provido.